Tribunal: TJMT
Processo: 0005645-88.2009.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005645-88.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A (APELADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – COBRANÇA – VENDA DE SACAS DE MILHO - ROMANEIOS DE CARREGAMENTO DO MILHO, ORDENS DE CARREGAMENTO, LAUDOS DE CLASSIFICAÇÃO E NOTAS FISCAIS - GRÃOS NA ORIGEM PERTENCENTE A TERCEIRA – VENDA A REQUERIDA – CARREGAMENTO DIRETO JUNTO AO PRODUTOR RURAL – DESINCUMBÊCIA DO ÔNUS DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA E EXTINTIVA DE DIREITO DA AUTORA – ART. 373, INC. II DO CPC – DANO MORAL - INEXISTENTE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A requerida comprovou a existência de um fundamento de direito, capaz de operar a desconstituição do direito da autora, que mesmo que fundando em romaneios de carregamento do milho, ordens de carregamento emitidas pela requerida, laudos de classificação, tais documentos possuem o condão de demonstrar o negócio jurídico realizado entre as partes (CPC, art. 373, inciso II).

2. Não consta nos autos qualquer documento capaz de constituir os fatos alegados pela autora, não se desincumbindo de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC).

3. Por consequente não assiste razão a recorrente/autora a reformar sentença pelo argumento de haver dano moral, quer pela improcedência da ação, quer pelo simples fato de descumprimento contratual - ausência de pagamento pela empresa requerida..

4. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005645-88.2009.811.0040 interposto pela Requerente IDALI MARIA FRANCIO contra sentença proferida na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA” onde litigou com AGRENCO DO BRASIL S/A, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação da autoral de que a requerida retirou do local denominado Barreiro Armazéns Gerais, entre os dias 29/06/2007 a 17/07/2007 a quantidade de 36.117 sacas de 60 kg de milho, produto este que seria de sua propriedade, sem, contudo, efetuar o pagamento.

Que diversos documentos comprovam o negócio jurídico efetuado entre as partes, como os romaneios de carregamento do milho, ordens de carregamento emitidas pela apelada, bem como, laudos de classificação do milho, alegando que, embora não tenha sido reduzido a termo um contrato de compra e venda, tais documentos possuem o condão de demonstrar o negócio jurídico realizado entre as partes.

Requer o pagamento de valor atualizado das sacas entregues, vendidas, ou entrega imediata das 36.117 sacas de milho, na qualidade e parâmetros aceitáveis no mercado, com fixação não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requer ainda a indenização por dano moral suportado pelo valor de R$ 69.451,87 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Prolatada a sentença que consta sob o ID 149257461, assim exarou:

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação cível sob o ID nº 149257462, argumentando equivoco em entendimento ao caso pelo juízo de primeiro grau, além de inexistir no processo qualquer prova de negociação entre a apelante e a empresa Agroeste Sementes S/A, para quem a apelada informa que o produto fora levado, sendo totalmente descabida tal alegação e conclusão do juízo de piso. Que não há qualquer autorização da apelante para a entrega ou venda do produto a Agroeste, nem mesmo em favor de terceiros, alegando com isso da fragilidade da conclusão da sentença prolatada.

Alegou que os documentos de fls. 212, 215, 218, 220, 224 e demais documentos dizem respeito a uma Fazenda denominada “Colorida”, de propriedade do Sr. Joseval Pereira dos Santos, localizada em Marcelândia/MT, que nada se relacionam ao presente feito, que fica a uma distância de 200 km da cidade de Sorriso/MT.

Aduz que a demanda judicial indicada pela apelada em fls. 668 e citada como
ratio decidendi
e nada se relaciona com a presente demanda, dado que a destinação do milho realizada pela apelada, não é objeto discutido no presente feito. Que a destinação dada pela apelada ao milho adquirido da apelante não é de responsabilidade desta, não sendo crível sustentar que os grãos discutidos em ação judicial de terceiros possam influenciar no presente processo.

Sustentou que a requerente não pode ser penalizada pelos documentos juntados em ação distinta da presente, em que sequer foi parte.

Afirmou ser totalmente equivocada a conclusão do juízo sentenciante de que os grãos os grãos de milho almejados nestes autos são de propriedade da empresa Agroeste Sementes S/A que, após recebimento dos produtores rurais efetuou a venda à Agrenco.

Reforçou a tese da necessidade de reparação extrapatrimonial moral em favor da apelante, pela conduta praticada pela apelada, que além de retirar o produto da recorrente, com nítida intenção de adquirir tais produtos e, depois, sem motivação idônea, não paga e nem devolve o produto, ficando límpida a ausência de boa-fé, com sofrimento desproporcional ocasionado a apelante, o que gera, sem dúvida alguma, dano moral
in re ipsa.
Requer a condenação da apelada a indenizar os danos morais suportados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para julgar procedente os pedidos da exordial, além e condenação as custas e honorários sucumbenciais.

Requer o redimensionamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 149257462.

Em vista à parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça/MT (ID nº 156799175), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA” proposta por IDALI MARIA FRÂNCIO, doravante denominado recorrente, em desfavor de AGRENCO DO BRASIL S/A doravante denominada recorrida.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 149257461, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação civil.

Pois bem, recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisa-lo.

Com efeito, em que pese as razões recursais da requerente/recorrente, entendo, em convergência aos fundamentos da sentença recorrida, que a apelada/requerida logrou êxito na demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), com vista à improceder o pedido de cobrança de valor resultado da venda/carregamento de sacas de soja, demonstrando, sobretudo a origem e propriedade dos grãos ora transportados pela requerida.

Isto porque, no exame dos fatos e provas dos autos, restou plenamente comprovado, principalmente pelas notas fiscais de nº 5295 e 5049 (ID nº fls. 209/210), da origem do negócio jurídico em suma, consubstanciada, inicialmente pela venda do produto (sementes) pela AGROESTE SEMENTES à pessoa jurídica de NEI FRANCIO/requerente (produtora rural), que em contraprestação a negociação, pagaria com os grãos de soja, por suas sacas em quilogramas.

Neste importe, a apelada comprovou nos autos ter adquirido os grãos da empresa Agroeste, os mesmos dados em pagamento pela empresa produtora rural requerente. Assim a requerida no cumprimento de sua obrigação contratual com a vendedora Agroeste, buscou diretamente as sacas de milho da produtora rural autora.

Assim, em que pese a insatisfação recursal da recorrente sob alegação de que os grãos discutidos em ação judicial de terceiros não podem influenciar no presente processo, contudo, é evidente para fins de direito a comprovação da origem da dívida em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, arguido em defesa pela requerida, a vincular o carregamento da soja
sub judice
, como parte do negócio jurídico de compra dos grãos junto a empresa AGROESTE, cuja a empresa, credora dos grãos junto produtora rural requerente, vendeu as sacas de milho à requerida AGRENCO.

Deveras, hei de convergir ao entendimento do juízo de primeiro grau, que em deslinde da lide, fundamentou o
decisum
ante as provas dos autos que, sobressaindo as outras, tem-se as notas fiscais cobradas na ação que tramita na Comarca de Xanxerê/SC, coincidem com os romaneios juntados pela autora com a inicial, especificamente na espécie e peso do produto carregado, data de carregamento, placa do veículo e motorista que efetuou o transporte, e ainda, referidas notas são emitidas por Joseval Pereira dos Santos e Gilmar Candido de Moura, ou seja, os mesmos que constam na tabela apresentada pela Agroeste juntamente com o produtor rural Nei Frâncio (representante autora).

E ainda concluiu entendimento que os grãos de milho almejados nestes autos são de propriedade da empresa AGROESTE SEMENTES S/A que, após recebimento (pagamento) dos produtores rurais efetuou a venda dos grãos à AGRENCO, e que os romaneios de carregamento efetuados pela requerida são referentes aos grãos de propriedade da empresa Agroeste Sementes, tanto é que nos próprios romaneios consta o nome desta empresa.

Disto vejo que a requerida comprovou a existência de um fundamento de direito, capaz de operar a desconstituição do direito da autora, que mesmo que fundando em romaneios de carregamento do milho, ordens de carregamento emitidas pela requerida, laudos de classificação, tais documentos possuem o condão de demonstrar o negócio jurídico realizado entre as partes (CPC, art. 373, inciso II), e não tendo produzido qualquer prova nesse sentido, outra solução não poderia ser dada ao litígio senão a de improceder os pedidos iniciais.

No mais, não consta nos autos qualquer documento capaz de constituir os fatos alegados pela autora, não se desincumbindo de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), pois como bem asseverado pelo juízo de piso, causa estranheza o fato da produtora rural promover a venda/carregamento de considerável quantidade de sacas de milho (36.117 sacas de 60 Kg), sem que se respalde seu direito em documento de contrato de compra e venda.

Por consequente não assiste razão a recorrente/autora a reformar sentença pelo argumento de haver dano moral, quer pela improcedência da ação, quer pelo simples fato de descumprimento contratual - ausência de pagamento pela empresa requerida.

Não há reparos a se fazer em sentença recorrida, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença incólume.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023